Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-97.2020.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000588-97.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEITON MARQUES GUIMARAES - CPF: 901.578.851-00 (APELANTE), TAYNARA SANTOS FALCAO - CPF: 019.018.561-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUENE VITORIA DE SOUSA MENEZES - CPF: 708.885.181-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NEVES DA SILVA - CPF: 013.035.901-74 (VÍTIMA), MORGANA DE FATIMA DEPRA - CPF: 007.833.351-21 (VÍTIMA), MARLI GARBELINI LIMA - CPF: 299.915.101-25 (VÍTIMA), ITALO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 032.095.091-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes. Dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000588-97.2020.8.11.0101, que condenou o recorrente à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 137 dias-multa, pela prática de furto qualificado, cometido em concurso de agentes e mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, II e IV). A defesa busca o redimensionamento da pena-base, a exclusão da qualificadora do abuso de confiança, a fixação de regime de cumprimento mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (
ii
) estabelecer se deve ser excluída a qualificadora do abuso de confiança; (
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado para o semiaberto; e (
iv
) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A pena-base não comporta redução, porquanto a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, especialmente a finalidade de obtenção de recursos para pagamento de dívida de drogas e o concurso de agentes, revela maior reprovabilidade da conduta, justificando sua fixação acima do mínimo legal.

4. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do abuso de confiança, porquanto esta não foi utilizada na sentença como qualificadora do tipo penal, tendo sido reconhecida, isto sim, a qualificadora da fraude, que ficou plenamente demonstrada (CP, art. 155, § 4º, II).

5. Mostra-se adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a existência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme preconiza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a presença de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente justificadas. 2. A ausência de reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança na sentença impede sua exclusão em sede recursal. 3. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos em que o réu é reincidente e a pena-base é fixada acima do mínimo legal."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, b e c, § 3º, 44, II, 59, 61, I, 65, III, d, e 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 23.10.2013 (Tema 585); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.173.816/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022; STJ, HC 938.763/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Marques Guimarães

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Cláudi
a/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000588-97.2020.8.11.0101
,
condenando-
o
pela prática do delito de furto
qualific
ado
cometido mediante fraude e em concurso de agentes (
art. 155, § 4º, II
e IV
, do Código Penal
)
, à pena de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa
,
a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
No mesmo édito a corré

Suene
Vitória de Sousa Menezes também foi condenada pelo mesmo delito.

O
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
238503306
, p
ostula:
(i)
o redimensionamento
da pena-base
a
o mínimo legal; (
ii
) a exclusão da qualificadora do emprego de abuso de confiança; (
iii
) a fixação de re
gime de cumprimento de pena mais brando; (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões constantes no ID
238503308
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
247092160
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vist
a no ID
238502683
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I – FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 03 de agosto 2020, por volta das 15h00, no estabelecimento comercial denominado Larissa Confecções, localizado na Avenida Gaspar Dutra, neste Município de Cláudia/MT,
CLEITON MARQUES GUIMARÃES e SUENE VITÓRIA DE SOUSA MENEZES
, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram 38 (trinta e oito) peças variadas de roupas que totalizam o montante de R$ 2.735,20 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), pertencentes à vítima Patrícia Neves da Silva, proprietária da Larissa Confecções.

FATO

II – FURTO QUALIFICADO

Consta também do inquérito policial que na mesma data, aproximadamente às 16h00, no estabelecimento comercial denominado
Dogana
Modas, localizada na Avenida Gaspar Dutra, neste Município de Cláudia/MT, os investigados
CLEITON MARQUES GUIMARÃES e SUENE VITÓRIA DE SOUSA MENEZES
, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram 8 (oito) peças de roupas variadas, totalizando o valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), pertencentes à vítima Morgana de Fátima
Deprá
, proprietária da
Dogana
Modas.

FATO

III – FURTO QUALIFICADO

Consta ainda do incluso caderno de investigações que na mesma data, por volta das 16h00, logo após o crime acima, no estabelecimento comercial denominado Loja Popular, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, neste Município de Cláudia/MT, os increpados
CLEITON MARQUES GUIMARÃES e SUENE VITÓRIA DE SOUSA MENEZES
, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram 12 (doze) peças variadas de roupas que totalizam o montante de R$ 1.691,79 (um mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), pertencente à vítima Marli
G
arbelini

Lima, proprietária da Loja Popular.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que no dia 03 de agosto de 2020,
CLEITON MARQUES GUIMARÃES e SUENE VITÓRIA DE SOUSA MENEZES
vieram até este Município de Cláudia/MT depois de praticarem uma série de furtos na cidade de Sinop/MT, visando a prática de crimes patrimoniais especificamente em comércios do ramo de vestuário. Segundo o apurado, o casal dividia as tarefas entre si, visando o sucesso da empreitada criminosa, de modo que incumbia a
SUENE
simular interesse na compra de roupas, de modo a afastar a atenção do vendedor, permitindo assim que
CLEITON
subtraísse os bens.

Constatou-se que na data mencionada, por volta das 15h00, os increpados direcionaram-se ao estabelecimento comercial Larissa Confecções (primeiro alvo) e mostraram-se, fraudulentamente, interessados nos produtos, de forma que enquanto
SUENE
era atendida por uma das vendedoras e desviava sua atenção, o denunciado
CLEITON
pegou diversas peças de roupas e levou para o vestuário, momento em que escondeu grande parte das peças nas vestes, saindo do provador para fora do estabelecimento com a desculpa que buscaria o cartão de crédito. Após seu retorno,
CLEITON
pegou mais algumas peças de
[
roupas e foi até o vestuário novamente, saindo logo em seguida para fora do estabelecimento com mais algumas roupas escondidas, resultando na subtração de 38 (trinta e oito) peças variadas de roupas. Nesse momento, visando dissipar qualquer desconfiança, a denunciada
SUENE
disse as atendentes que estaria indo até a genitora para que ela realizasse cadastro visando o parcelamento da compra, momento em que ela
evadiu-se
do local com o comparsa.

Em seguida, os increpados deslocaram-se para o próximo alvo, sendo que ao chegarem no estabelecimento comercial
Dogana
Modas,
CLEITON MARQUES GUIMARÃES e SUENE VITÓRIA DE SOUSA MENEZES
adotaram o mesmo modus operandi, sendo que enquanto
SUENE
simulava interesse na compra de roupas e desviava a atenção da vendedora,
CLEITON
escondeu 8 (oito) peças de roupas em seus pertences saindo da loja logo em seguida, de forma que após o retorno de
CLEITON
, ambos increpados evadiram-se do local sob a alegação de que buscariam a sogra para efetuar o pagamento dos produtos que supostamente estavam interessados com cartão de crédito.

Não satisfeitos, os denunciados seguiram para o estabelecimento comercial Loja Popular e novamente aplicaram o golpe nas vendedoras do referido comércio, de modo que
SUENE
novamente solicitou a uma das atendentes que lhe mostrasse calças femininas, simulando interesse na compra daqueles bens e desviando a atenção dos funcionários da empresa,
enquanto que
o denunciado
CLEITON
circulava pelo local e subtraía as peças de roupa. Com a saída do comparsa da loja, após a subtração,
SUENE
disse para as vendedoras que buscaria o cartão de crédito da mãe, evadindo-se do local com
CLEITON
.

Averiguou-se que após obterem sucesso na empreitada criminosa, os denunciados passaram a se deslocar ao Município de Marcelândia/MT, contudo ao tomar conhecimento de que se tratava de rodovia não asfaltada,
CLEITON
resolveu retornar à cidade de Cláudia/MT visando chegar ao Município de Sinop/MT.

Ocorre que, por volta das 17h15, ao avistar um bloqueio policial na Rodovia MT-423, o investigado
CLEITON
manobrou seu veículo com o objetivo de retornar em sentido contrário e evitar contato com a Guarnição da Polícia Militar, atitude essa que foi percebida pelos policiais militares que passaram a perseguir o veículo dos denunciados, tendo eles obtido êxito em realizar a abordagem, oportunidade em que constataram que o veículo automotor encontrava-se com várias sacolas de roupas novas com etiquetas, razão pela qual os policiais militares entraram em contato com as vítimas e confirmaram a suspeita de que aqueles eram produtos de furtos praticados nas cidades de Cláudia/MT e Sinop/MT.
[
...]
.
Destaques no original

A
materialidade e a autoria do delito
narrado na denúncia
ficaram devidamente comprovadas; e, quanto a tais temas,
o
apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
:
a readequação da pena-base
para o
mínimo legal; a exclusão
d
a majorante d
o abuso de
confiança;
a

fixação
do regime
semi
aberto
;
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

[...]
1.

Acusado Cleiton Marques Guimarães.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém sua culpabilidade não merece reprovação mais elevada.

b)
Antecedentes

– O acusado possui antecedentes criminais (SEEU 7000007-42.2021.8.09.0174). Embora o processo seja de 2021, a condenação do acusado se deu nos autos de n° 0004676-30.2015.8.11.0051, cuja sentença foi proferida em 20.06.2018, com trânsito em julgado em 07.12.2018. Assim, tal condenação será aplicada na reincidência, pelo que deixo de valorar nessa fase, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in idem
.

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

d)
Personalidade
– Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e)

Motivos
– O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Contudo, verifica-se do depoimento do acusado que este tinha objetivo de angariar lucros para pagar dívida de drogas. Nos termos da Jurisprudência, o referido motivo merece maior probabilidade.
“(...). 1. In
casu
, os réus admitiram que os furtos foram praticados para pagamento de dívida de droga. Assim, mostra-se adequada a majoração da pena-base pela análise negativa dos motivos do crime, haja vista que os motivos dos agentes são reprováveis e extrapolam o normal à espécie delitiva.
(...). (TJ-DF 07008444220218070020 1626002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022)

f)
Circunstâncias
– As circunstâncias judiciais são negativas, já que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que não traduz na incidência de
bis in idem
, em vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, cometimento do crime mediante fraude.

g)
Consequências do crime
– As consequências do crime são próprias do tipo.

h)
Comportamento da vítima
–
Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, em havendo duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, aumento a pena em 09 (nove) meses para cada circunstância, passando a fixar

a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Das circunstâncias legais

O acusado confessou a prática delitiva, restando presente a circunstância atenuante de pena, presentes no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Existente ainda a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu – autos n° 7000007-72.2021.8.09.0174. Como sabido, a confissão espontânea é atributo da personalidade do agente e como tal igualmente prepondera com a reincidência, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, aliás, tal entendimento resta consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo que decidiu a despeito do Tema Repetitivo 585, no Resp. 1341370/MT,
in
verbis
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.

Assim, considerando que o acusado ostenta condenação transitada em julgado por cometimento de delito anterior ao presente, não se tratando de réu
multireincidente
, deve ser reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que mantenho a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Não estão presentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Da continuidade delitiva.

Em sendo aplicável a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente sopesadas em patamares idênticos, aplico apenas uma delas, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), totalizando a quantia de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de aumento, conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu

definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Da pena de multa

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo,
fica o réu condenado ainda ao pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em razão de não se ter notícias da sua renda.

Da pena final

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4°, inciso II e IV do Código Penal ao cumprimento da pena final de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, o qual torno DEFINITIVA.

Do regime de cumprimento.

Com fundamento nos artigos 33, caput e §§2º e 3º do Código Penal, verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento no regime inicial
fechado.

A detração deverá ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal (artigo 44, inciso II e artigo 77 inciso II, ambos do CP), a substituição de pena e
o sursis
, haja vista que o acusado possui maus antecedentes, reconhecidas nesta sentença.

Direito de apelar em liberdade

Autorizo o réu a
apelar em liberdade
, vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, tendo passado a instrução processual solto.

[...]
.
Destaques no original

Na hipótese, depreende-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, na primeira fase da dosimetria, foram negativados os motivos e as circunstâncias do crime, cabendo destacar
que a
magistrad
a
aferiu pejorativamente
os motivos do crime
porque o
apela
nte
e a corré

extrapol
aram
a normalidade
do delito
, eis que o
cometeu
para adimplir dívida de drogas
,
circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

Igualmente,
verifica-se que houve acerto na valoração negativa da
s

circunstâncias do crime
, eis que
a prática do delito em concurso de agentes, evidentemente,
tornou a conduta do apelante mais reprovável. A propósito, nesse particular, deve ser assinalado que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“
a presença de duas qualificadoras do furto- abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.816/PR, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.10.2022,
DJe
de 14.10.2022).

Na mesma senda, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 1º, §4º, I E II, C/C ART. 14, II) – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – QUALIFICADORA REMANESCENTE – UTILIZADA NA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FIXAR O MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.
Reconhecida a incidência de duas qualificadoras, perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico, se não prevista como agravante.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087). Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

(TJMT N.U 1000885-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)
.
Destacamos

Dessa forma,
considerando que
a
sentenciante utilizou a
circunstância do cometimento do delito mediante
fraude
para qualificar o crime, é escorreita a utilização da qualificadora d
o concurso de agentes
para negativar a
s circunstâncias do crime
; e, por consequência, fixar a pena-base acima do mínimo legal, de modo que a pena-base, não merece nenhum reparo.

O

apelante

almeja
, ainda, a exclusão da qualificadora
do
abuso de confiança, argumentando que
“
NÃO HAVIA CONTADO FREQUENTE DO APELANTE COM A SUPOSTA VÍTIMA
.”

e que
“
não houve o convívio suficiente que ensejasse relação de plena confiança
”.

Destaques no original

Nesse ponto, é imperioso esclarecer, primeiramente, que não foi reconhecida na sentença a majorante do cometimento do crime com abuso de confiança e, sim,
mediante fraude
. Embora as duas modalidades estejam previstas no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal, são
circunst
â
ncias
diferentes.

Com efeito,
a qualificadora da fraude no crime de furto ocorre quando o agente utiliza um meio enganoso ou ardil para burlar a vigilância da vítima, facilitando ou permitindo a subtração do bem sem que a vítima perceba a ação
, sendo certo, pois, que
o meio enganoso é essencial para a consumação do crime, tornando a conduta mais grave e justificando uma pena mais elevada em relação ao furto simples
.

D
e qualquer forma, nesse ponto,
ficou demonstrado nos autos que o apelante e sua comparsa, a também sentenciada
Suene
Vitória, utilizaram-se da f
raude na execução do crime, na medida em que há relatos de que a segunda distraia os atendentes das lojas enquanto o apelante executava a subtração dos objetos
, não havendo qualquer dúvida de que o
ardil empregado (a distração) te
ve
como objetivo diminuir ou impedir a vigilância do vendedor sobre os produtos, possibilitando que o
apelante
subtraísse
bens sem o consentimento ou percepção da vítim
a.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante a pena aplicada esteja entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência do apelante, revela
ndo
-se
, pois,
correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art.33,§ 3º, do Código Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a mudança do regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que o regime fechado é desproporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do paciente, caracteriza flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

5.
Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva
.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).
Destacamos

A
ssim, presente circunstância judicial desfavorável e a reincidência, é inviável
o pleito
d
o
apelante objetivando a
readequação
do
regime
para o
semia
berto
;
bem
assim
a conversão da pena em restritiva de direitos, de acordo com as regras dos
arts
. 33, §2º,
b
e
c
,
e 44
,
I,

do
Código Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego
provimento
ao recurso interposto por
Cleiton Marque
s
Guimarães
,

mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025